Tribunal: STF
Processo: HC 230331
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus no qual são apontados como autoridades coatoras o Tribunal estadual, o Conselho Federal da OAB e a Seção Judiciária da OAB-RS. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na instrução do writ. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual são apontadas como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Secção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil.



    2. A parte impetrante insurge-se contra a inativação do cadastro de André Givago Schaedler Pacheco, advogado inscrito na OAB-RS sob o n. 59757, no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe. Alega que a referida inativação teria violado a Súmula Vinculante 14, a Convenção Americana de Direitos Humanos e artigos do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. 



    3. Ao final, a defesa requer:



    “a) A concessão da ordem de ofício; competência da OAB, artigo 70 da lei 8.906 e; residual: artigo: 109 da CRF 88; jurisdição federal; 



    b) Caso ultrapasse a concessão de oficio; a concessão da Ordem Fulcro na Sumula Vinculante 14 do STF; autorizada pelo artigo 68 da lei 8.906 e espeque nos artigos: 372 e 405 do CPC: Certidões Negativas da Pet: 15.257 (MT) e MS: 28.601 (RS); 



    c) A ordem aos impetrados de acatamento ao direito de advogar e a restituição de todos prazos processuais; 



    d) A decretação de nulidade do processo criminal: 100773- 15.2022.8.11.0006; Cáceres (MT).”



    4. Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    7. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    8. Da mesma forma, nos termos do art. art. 102, I, i, c/c o art. 105, I, c, da Constituição Federal de 1988, não cabe a esta Corte processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado em face de ato imputado ao o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e à Secção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja-se, nessa linha, decisão proferida pelo Plenário desta Corte, no julgamento da Pet 1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementada: 



    [...] 



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



    9. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do HC com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    10. E mais: o caso dos autos atrai a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC 133.753-AgR/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 



    11. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência